Tribunal: STF
Processo: HC 100545
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALTA GRAVE. RECUSA AO 
   TRABALHO. JUSTIFICATIVA NÃO ANALISADA. REGRESSÃO DE REGIME E 
   PERDA DOS DIAS REMIDOS. FALTA DE RAZOABILIDADE. ORDEM 
   CONCEDIDA.
I - A justificativa apresentada pelo detento para a 
   recusa ao trabalho não foi sequer examinada pelo Juízo da 
   Execução Criminal. 
II - Não parece razoável imputar a um 
   apenado, que tenha trabalhado regularmente por 1.488 dias, 
   conseguindo remir 496 dias de sua pena, o cometimento de falta 
   grave consistente na recusa injustificada à obrigação laboral. 
   
III - Ordem concedida.